Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Gratificação de incentivo às ações básicas de saúde - GAB. Lotação na Gerência de Áreas Programáticas de Atenção Primária à Saúdes – GAPAPS. Natureza propter laborem. Comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde. Gratificação devida.